Tribunal: TJDFT
Processo: 0730498-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730498-23.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEIDE ROCHA DA SILVA, MAURI NEVES DE SOUZA RECORRIDO: ROSIVALDO DA SILVA SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL – PRESSUPOSTO INTRÍNSECO – AUSÊNCIA. RECURSO DE GUILHERME HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEIDE ROCHA DA SILVA, MAURI NEVES DE SOUZA E DE ROSIVALDO DA SILVA SOUZA NÃO CONHECIDOS. 1. RECURSO DE GUILHERME HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEIDE ROCHA DA SILVA, MAURI NEVES DE SOUZA 2. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. 3. Apesar de os recorrentes terem sido intimados a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, dado o indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça (ID Num. Num. 25888417 - Pág. 1), permaneceram inertes. 4. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. 5. Forte nesses argumentos, nego seguimento ao recurso com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 6. RECURSO DE ROSIVALDO DA SILVA SOUZA 7. Trata-se de ação de fazer em que o autor, ora recorrente, narrou que após anunciar veículo seu para venda na plataforma denominada OLX, foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, ao final do qual efetuou a entrega do bem juntamente com o Documento Único de Transferência (DUT) aos requeridos, sem, contudo, receber o preço do negócio, já que o pagamento foi direcionado à conta de terceiro. 8. É situação já recorrente e submetida à análise desta Turma Recursal em outros processos, correspondente a uma versão moderna do conhecido “conto do paco” ou “golpe do paco”, hoje engendrado com o auxílio de engenharia social. 9. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e assim dispôs: [...] Forte em tais razões e fundamentos, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, com base no art. 5° e 6o da Lei 9.099/95 para: CONDENAR a ré CLEIDE ROCHA DA SILVA DE SOUZA a devolver ao autor ROSIVALDO DA SILVA SOUZA, o veículo RENAULT FLUENCE, placa JKI8057, no endereço do autor (conforme consta na petição inicial, ID 69560965, página 1), no prazo de 15 dias, após o trânsito em julgado da presente sentença, às expensas da ré, bem como a ré - CLEIDE ROCHA DA SILVA DE SOUZA deve providenciar o documento necessário para transferência (DUT/ATPV) preenchido em nome do autor, com a firma reconhecida, para fins de reversão do negócio, em questão, junto ao DETRAN, às expensas da ré, sob pena de multa diária, a ser arbitrada em eventual fase executiva do processo, em favor do autor. [...]”. 11. O inconformismo recursal do autor, por seu turno, reside, especificamente, no valor atribuído ao bem pela magistrada de origem, ao longo da fundamentação de seu decisum, que o fixou em R$ 23.500,00, tendo por base o DUT de ID Num. 25817369 - Pág. 1, que ostenta tal importância. 12. Pretende o recorrente ver reconhecido como valor do automóvel, R$ 38.773,00, e não os R$ 23.500,00, antevendo eventual necessidade futura de conversão da obrigação fixada na sentença em perdas e danos. 13. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional. De se ver que, no caso concreto, carece o autor de interesse recursal, uma vez que faz coisa julgada o dispositivo da sentença e não a sua fundamentação, devendo a impugnação recursal ocupar-se de atacar o dispositivo e não os fundamentos da decisão. 14. Ademais, a pretensão do recorrente não tem utilidade porque está alicerçada na antevisão de provável descumprimento da obrigação fixada na sentença, o que, se de fato ocorrer no futuro, deverá ser objeto de decisão por ocasião do cumprimento de sentença. 15. Isto posto, por falta de interesse recursal (art. 485, VI do Código de Processo Civil), o recurso do autor não merece ser conhecido. 16. RECURSO DE GUILHERME HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEIDE ROCHA DA SILVA, MAURI NEVES DE SOUZA E DE ROSIVALDO DA SILVA SOUZA NÃO CONHECIDOS. 17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 18. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno cada um dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% do valor da causa. 19. Por fim, eminentes pares, está presente na memória de todos nós o elevado número de feitos cíveis aviadas por consumidores lesados por organizações criminosas que se utilizam do mesmo modus operandi, a saber: o usuário da plataforma OLX contrata o serviço de anúncio de produtos ou serviços; integrantes de organizações criminosas capturam os elementos identificadores do anúncio e o replicam em outro anúncio, fazendo-se passar pelo fornecedor daquele serviço ou produto ofertado, porém por preços menores; manifestado o interesse de potenciais contratantes pelo produto ou serviço engendram fraudes que fazem vítimas tanto vendedores quanto compradores. 21. Em outra modalidade de fraudes integrantes de organização criminosa, à vista de anúncio de produtos ou serviços capturam o número do telefone celular dos anunciantes; dão início à clonagem do número da conta do anunciante no aplicativo WhatsApp; enviam mensagens de texto aos anunciantes, fazendo-se passar por prepostos da OLX e sugerem que lhes seja enviado código de segurança do aplicativo mensageiro; recebido o código de segurança finalizam a clonagem do acesso ao aplicativo WhatsApp; de posse do acesso clonado passam a praticar fraudes contra os usuários do aplicativo e de seus contados. 22. Assim como nesta Terceira Turma, em todos os órgãos do poder judiciário que têm competência para a matéria são noticiadas fraudes em ambas as modalidades, afora outras que se utilizam do acesso às plataformas digitais de oferta de produtos e serviços, podendo-se estimar elevadíssimo o número de casos e inestimável o prejuízo experimentado por consumidores de todo o país. 23. Apesar desses fatos notórios não se vê, na página da OLX ou de outros fornecedores, qualquer advertência dirigida aos seus consumidores, voltada para a prevenção ao risco de ocorrência dessas fraudes, ou qualquer iniciativa no sentido de inibir essa referidas práticas criminosas. 24. Pois bem. A estrutura normativa do Código de Proteção e Defesa do Consumidor é em grande parte voltada para a responsabilização do fornecedor pelos riscos implicados nos produtos e serviços ofertados ao mercado. É o que se vê no art. 6o, incisos I e III, quando cuida dos direitos básicos do consumidor; no art. 8o, quando trata da proteção à saúde e segurança do consumidor; no art.12 e seu § 1o, inciso II, e art. 14 e seu § 1o, inciso II, quando disciplina a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço; e art. 31, quando trata sobre oferta de produtos e serviços. 25. De outro viés, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é integrado por instituições públicas dotadas de competência para encetar iniciativas visando à proteção dos interesses coletivos e difusos dos consumidores, dentre as quais se destacam o Ministério Público (art. 81 e 82 do CDC) e Departamento Nacional de Defesa do Consumidor (art. 106, do CDC), dentre outros. 26. Nesse cenário, mostra-se de todo conveniente, a juízo deste magistrado, sejam esses fatos notificados a estes órgãos de defesa dos interesses coletivos e difusos dos consumidores, para que adotem, se assim entenderem pertinente, medidas voltadas para prevenir as fraudes dantes referidas. 27. Tudo considerado, e por aplicação analógica do disposto no art. 28, do CPP, proponho ao colegiado a presente moção, no sentido de que sejam encaminhadas cópias destes autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT e ao Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, a fim de que avaliem a conveniência da adoção de medidas voltadas para a segurança dos consumidores, em relação às fraudes aqui referidas.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque apenas agora se insurge contra o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça pleiteado e negado por decisão monocrática de ID Num. 25888417 em 27/05/2021, e que desafiava outro tipo de recurso, que não este, de embargos de declaração. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” As partes recorrentes alegam ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV da Constituição, sob o fundamento de que o acórdão vergastado violou os princípios do acesso à justiça, inafastabilidade da jurisdição e duplo grau ao não reconhecer o recurso inominado interposto pelos recorrentes ante a falta de preparo. Argumentam que não recolheram as custas processuais, por serem hipossuficientes e que houve interposição do pedido de assistência judiciária gratuita, sendo a insuficiência financeira cabalmente demonstrada. Sustentam a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 29800184. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral quanto a questão controvertida diz respeito à análise da demonstração da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física. Nesse sentido, verifica-se a tese formulada no julgamento do AI 759421-RJ (Tema 188): “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. III - Nesse toar, tendo em vista que os argumentos recursais gravitam em torno deste tema, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito